Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Roubo majorado. Transeunte. Aparelho celular. uso de arma branca. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação. impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples; e, ii) verificar a possibilidade de afastar a majorante do uso de arma branca no crime de roubo.
III. Razões de decidir.
4. A tese de desclassificação para o crime de furto simples é inviável quando ficar comprovado nos autos a prática de ameaça e de violência na consumação do delito.
5. De acordo com o relato da vítima, coerente e harmônico na fase judicial e extrajudicial, aliado ao depoimento da testemunha policial prestado em juízo, bem como em relação às demais provas constantes nos autos, confirmou-se a presença da arma branca no crime de roubo, inviabilizando o afastamento da referida majorante.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.